Tribunal: TJMT
Processo: 0004663-71.2012.8.11.0007
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004663-71.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 460.083.731-20 (APELADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3o E 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. “Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.” (N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

2. Incompetência para apreciação do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Auxílio Doença no 0004663-71.2012.811.0007, ajuizada por
MARIA APARECIDA DE SOUZA
, que julgou procedente os pedidos autorais com a consequente condenação da Autarquia Federal:

a) Ao pagamento do benefício do auxílio-doença, com renda mensal de 80% (oitenta por cento) do salário-de-contribuição do Autor, desde a data do indeferimento administrativo (21/03/2012 – fl. 41), até a data anterior à realização do laudo pericial (27/06/2016 – fl. 98);

b) À implantação do benefício da aposentadoria por invalidez, no valor relativo a 100% (cem por cento) de seu salário de contribuição, a partir da realização do laudo pericial (28/06/2016 – fl. 98), a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da autarquia previdenciária;

c) em consequência, condeno o INSS ao pagamento das parcelas vencidas;

d) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), os quais já foram requisitados através da AJG (fls. 69/70);

e) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC;

Em suas razões recursais, a autarquia Federal sustenta que deve ser afastada a condenação entre 21/03/2012 a 25/06/2016 com relação ao auxílio doença já que não houve fixação pelo perito em seu laudo quanto a DII
.

Diz que não é possível fazer a correlação do exposto pelo perito nos requisitos do laudo, já que não se sabe quais foram as perguntas, uma vez que se tem apenas as respostas.

Ainda, defende que a correção monetária deve ser alterada.

Nesse desiderato, requer a reforma da sentença para afastar a condenação do INSS entre 21/03/2012 a 25/06/2016 com relação ao auxílio doença já que não houve fixação pelo perito da DII, bem como pugna pela aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em razão da modulação dos feitos temporais das ADIs 4425 e 4357.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 22967469 – pág. 03]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Com efeito, constata-se que a decisão meritória foi proferida pela Juíza Estadual da Comarca de Alta Floresta/MT no exercício da
função delegada
, visto tratar-se de competência federal as ações previdenciárias decorrentes de “
auxílio doença previdenciário”.

O
expert
nomeado para a realização da perícia médica judicial, Doutor Franthiesco Marasi Zambon, CRM/MT 8141 atestou que

a periciada possui incapacidade total e permanente para qualquer função laborativa. [id. 22963497]

A conclusão pericial resultou na seguinte sentença:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e condeno o INSS:

a)

Ao pagamento do benefício do auxílio-doença, com renda mensal de 80% (oitenta por cento) do salário-de-contribuição do Autor, desde a data do indeferimento administrativo (21/03/2012 – fl. 41), até a data anterior à realização do laudo pericial (27/06/2016 – fl. 98);

b)

À implantação do benefício da aposentadoria por invalidez, no valor relativo a 100% (cem por cento) de seu salário de contribuição, a partir da realização do laudo pericial (28/06/2016 – fl. 98), a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da autarquia previdenciária;

c)

em consequência, condeno o INSS ao pagamento das parcelas vencidas;

d) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), os quais JÁ FORAM requisitados através da AJG (fls. 69/70);

e) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC; (...)”. [id. 22967455]

In casu
, cediço que a demanda foi processada pela Justiça Estadual, em observância ao art. 109, §3o da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do Juízo Federal na referida comarca.

Desse modo, considerando que esta ação não possui natureza acidentária, nos termos da Súmula 15 do STF, a competência para julgamento do recurso de Apelação é da Justiça Federal, nos termos do art. 108, II e art. 109, I, e §4o da Constituição Federal ̧
in verbis
:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Nesse diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL – PREVIDENCIÁRIO - Pensão por Morte decorrente de acidente de trabalho – competência da Justiça Comum - APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, INCISO I, DA Constituição da República Federativa do Brasil E DAS SÚMULAS N. 15 DO STJ e N. 501 DO STF E JURISPRUDÊNCIAS - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal competente aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”

(N.U 1009040-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – ESPÉCIE 31 – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4o DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.
(TJMT,Apelação/Reexame Necessário 141171/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 11/02/2014).

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) [destaquei]

Com essas considerações, entendo que o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA
, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022